Tribunal: STF
Processo: RE 1282000
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR
    - O agravante figura como fiador do débito, de forma que a fiança afasta a pretensão de impenhorabilidade, pois, trata-se de exceção expressamente prevista no inciso VII, do artigo 3º, da Lei 8.009, de 1990;
    - Não modifica tal entendimento o decidido recentemente no STF, no RE 605.709, por ausência de efeito vinculativo, tendo sido consideradas as peculiaridades do caso concreto e inaplicáveis à hipótese vertente.
    RECURSO IMPROVIDO.” (Doc. 7, p. 2)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, e 6º da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o Tribunal a quo, ao decidir pela possibilidade de penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação de imóvel comercial, não se filiou à corrente jurisprudencial que tutela direitos e garantias constitucionais, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia do ora recorrente (Doc. 12).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 16).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    No julgamento do RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 295 da Repercussão Geral, DJe de 3/9/2010, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador, nos termos do artigo 3º, inciso VII, da Lei 8.009/1990, com a redação atribuída pela Lei 8.245/1991, em feito relativo a contrato de locação de imóvel residencial. 
    A Primeira Turma desta Corte, em 12/6/2018, ao julgar o RE 605.709, Redatora para o acórdão Ministra Rosa Weber, DJe de 18/2/2019, por maioria, entendeu que seria impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial. Nessa ocasião, acompanhei a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber no sentido da impenhorabilidade.
    Nada obstante, em 27/3/2020, houve alteração desse entendimento no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do agravo interno interposto nos autos do RE 1.240.968, Rel. Min. Roberto Barroso, consoante se infere de sua ementa:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL.
    1. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 3º, VII, da Lei nº 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (DJe de 6/4/2020, grifei)
    Recentemente, a Primeira Turma desta Corte consolidou seu entendimento no sentido da penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, ao apreciar os agravos internos interpostos nos autos do RE 1.268.476, Rel. Min. Roberto Barroso, e do RE 1.269.550, Rel. Min. Alexandre de Moraes (atas de julgamentos publicadas no DJe de 28/8/2020), bem como do RE 1.277.487, Rel. Min. Alexandre de Moraes (julgamento finalizado em 28/8/2020). Nesses julgamentos, mais uma vez, acompanhei a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber no sentido da impenhorabilidade. Entretanto, restamos vencidos pela maioria formada pelos Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Marco Aurélio.
    No mesmo sentido também já se manifestou a Segunda Turma desta Corte, ao apreciar feito relativo a contrato de locação de imóvel comercial:
    “1. PROCESSO CIVIL. Execução. Penhora. Bem de Família. Possibilidade como garantia de locação. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da República. 
    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (RE 544.651-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012)
    Desse entendimento não divergiu o acórdão ora recorrido.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente